Tribunal: STF
Processo: RHC 192998
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. UTILIZAÇÃO DE WRIT PELO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA ASSEGURAR A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESPECIALIZADA ELEITORAL EM FACE DA JUSTIÇA FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE AQUIESCÊNCIA DO PACIENTE. DESVIO DA FINALIDADE JURÍDICO-CONSTITUCIONAL DESSE REMÉDIO HEROICO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – O acórdão recorrido está em dissonância com o entendimento firmado no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado pelo Ministério Público como instrumento de promoção dos interesses de acusação, ainda que motivado pelas melhores das intenções, uma vez que possui a função específica de tutelar a liberdade individual do paciente.



    II – A utilização do habeas corpus em situações como tais – para assegurar a competência da Justiça Especializada Eleitoral, que foi declinada pelo Magistrado de primeiro grau em favor da Justiça Federal – caracteriza evidente desvio de finalidade jurídico-constitucional desse remédio heroico, ainda mais, como no caso, em que não houve a aquiescência do paciente. Aliás, o próprio art. 192, § 3º, do Regimento Interno do STF, atinente ao habeas corpus, estabelece que “não se conhecerá de pedido desautorizado pelo paciente”.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.